Tribunal: TJSP
Processo: 1008320-30.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais. Dano moral in re ipsa. Súmula 385 do STJ. Inaplicabilidade. Outros apontamentos em nome do autor posteriores ao discutido. Dever de reparar. Valor da reparação fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.